Tribunal: TJMT
Processo: 1014083-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014083-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (AGRAVANTE), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (AGRAVANTE), B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 44.395.252/0001-32 (AGRAVADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO DE FEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução de título extrajudicial e remessa dos autos à 2a Vara Especializada. Alegação de que tramita Ação Revisional sobre o mesmo crédito, com decisão favorável em parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) a possibilidade de suspensão da execução em face de ação revisional, sem afetar a liquidez e exigibilidade do crédito; e (ii) se a sentença já proferida na ação revisional justifica a remessa dos autos a outro juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade só é cabível para questões de ordem pública ou nulidade formal do título, não se aplicando a matérias que demandam dilação probatória.

4.

O título executivo possui certeza, liquidez e exigibilidade, e a ação revisional, ainda sem sentença definitiva, não afasta a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

6.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública ou nulidade formal do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §1o, 784, I, e 109, §1o.

Súmula relevante citada
: Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt. no AREsp 1489591 PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/03/2021; STJ, AgInt. no AREsp 1517845 MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014083-50.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido de suspensão do feito, bem como a remessa dos autos à 3a Vara Especializada em Direito Bancário.

Os agravantes alegam que ajuizaram a Ação Revisional n. 1036835-58.2023.8.11.0041 contra o Banco do Brasil, cedente do crédito em discussão, tendo como causa de pedir a revisão da CCB 492.101.665 (título executivo), a qual foi julgada procedente para afastar a capitalização em período inferior a um ano, substituir o CDI pelo IPCA e afastar a mora.

Diz que a apelação interposta pelo Banco não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Informam que o crédito executado foi cedido ao agravado, mas eles (agravantes) não admitiram a sucessão naquele feito (revisional) nos termos do art. 109, §1o, do CPC.

Argumentam que essa ação (revisional) está em fase de liquidação de sentença e o montante exigido na execução provavelmente sofrerá considerável diminuição.

Defende a conexão dos feitos.

Liminar deferida (Id. 285478856).

Contraminuta (ID. 290512357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está fundamentado nos seguintes termos:

(...)

A presente execução encontra-se representada pelo titulo executivo denominado Cédula de Crédito no 492.101.665.

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

No caso concreto verifico que a irresignação do excipiente, em síntese, são matérias que necessitam de dilação probatória e não permitem a verificação de plano. Nesses termos:

(...)

No mais, esta causa exclui-se da competência desta Vara Especializada em Direito Bancário, pois a Ação Declaratória no 1036835-58.2023.8.11.0041 supostamente conexa já foi devidamente julgada.

Nos termos do art. 55, §1°, do CPC e do entendimento consolidado do C. STJ na Súmula no 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado, in verbis:

Súmula 235 STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução.
(Id n. 171036271 – autos em primeiro grau)

Inicialmente, No AgInt. no REsp. n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

No caso, o título executivo objeto da execução, Cédula de Crédito Bancário no 492.101.665, foi regularmente emitido e se encontra revestido das características legais da certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, I, do CPC.

A alegação dos agravantes de que tramita ação revisional sobre a mesma relação jurídica, ainda que seja fato processualmente relevante, não compromete, de plano, a higidez do título exequendo, tampouco configura motivo, nesta estreita via da exceção de pré-executividade, para suspender o curso da execução.

A pretensão dos agravantes, contudo, verifica-se argumentos que requerem instrução específica, como a extensão dos efeitos da revisão contratual, a modulação do índice de correção e a apuração do saldo eventualmente devido.

Além disso, a existência de sentença proferida na ação revisional n. 1036835-58.2023.8.11.0041, não afasta a exigibilidade do crédito exequendo. Nesse cenário, não há título judicial definitivo que descaracterize a obrigação representada na cédula, tampouco que obste a continuidade da execução.

A propósito, a jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios acerca do assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VERDADEIRO PRESSUPOSTO DA TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. TESE RECURSAL QUE PARTE DE PREMISSA FÁTICA EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO FAVORÁVEL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO, MAS APENAS AUTORIZA A READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgInt no AREsp: 1489591 PR 2019/0110592-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito. Precedentes. 3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517845 MS 2019/0164744-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Pleito de suspensão do feito executivo ao fundamento de encontrar-se pendente de julgamento ação revisional de contrato – Descabimento – "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 784, § 1o, do CPC) – Decisão mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 22202350920198260000 SP 2220235-09.2019.8.26.0000, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 08/05/2020, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO A SER REVISADO. IMPOSSIBILIDADE. “A PROPOSITURA DE QUALQUER AÇÃO RELATIVA A DÉBITO CONSTANTE DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO INIBE O CREDOR DE PROMOVER-LHE A EXECUÇÃO” (ART. 784, § 1o, DO CPC). EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA QUE SE SUJEITA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO. SITUAÇÕES NÃO OBSERVADAS NA ESPÉCIE. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-PR - ES: 00200988720208160000 PR 0020098-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim Desembargadora, Data de Julgamento: 28/09/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020) (g.n.)

Importa ressaltar que, mesmo na hipótese de confirmação da sentença revisional, eventual redução do saldo devedor poderá ser oportunamente compensada ou objeto de impugnação incidental. A paralisação da execução em nome de eventual redução futura do montante da dívida, cuja extensão ainda é incerta, é incompatível com o título extrajudicial válido.

Além disso, mesmo que se reconheça a existência de valores indevidos cobrados no bojo da execução, tal circunstância não elimina o dever do devedor de adimplir a parcela incontroversa do débito, cuja exigibilidade permanece intacta.

Por fim, quanto ao pedido de remessa dos autos ao juízo da 2a Vara Especializada, verifica-se que já foi proferida sentença na ação revisional, devendo ser observado o § 1o, do art. 55 do CPC.

E nesse sentido a súmula 235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Sobre o assunto leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
4.
Julgamento de uma das ações conexas.
Se uma das causas conexas já foi julgada, a conexão não determina mais a reunião dos processos (art. 55, § 1o CPC). “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. (Súmula 235, STJ) – in Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. pag. 198
.

E ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “
Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ
." (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010)” (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012)”.(N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025